Tribunal: STF
Processo: HC 207269
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Cármen Lúcia para análise de redistribuição, tendo em vista que a Defesa apontou prevenção do feito ao Ministro Ricardo Lewandowski.
    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:
    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Valter Albano da Silva, em face de decisão proferida nos autos do Inquérito nº 1.194 do Superior Tribunal de Justiça. Na petição inicial, foi apontada possível prevenção para o HC nº 173.998, relativo ao mesmo paciente e mesma origem. 
    O presente feito foi distribuído por prevenção ao HC nº 173.998, conforme certidão de distribuição lançada em 04/10/2021. Todavia, por equívoco desta Coordenadoria, o feito foi distribuído à Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia, relatora original, quando deveria ter apontada a prevenção do Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o Acórdão do mencionado processo, nos termos do art. 38, II do RISTF.” 
    É o relatório. Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, DETERMINO a redistribuição do presente writ ao Ministro Ricardo Lewandowski. 
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente